Tribunal: TJBA
Processo: 8019069-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019069-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS COUTINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL E VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. FACILITAÇÃO DA DEFESA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora idosa, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova e se tal medida configura imposição de prova negativa impossível (prova diabólica) à seguradora.

III. Razões de decidir
A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor para a facilitação de sua defesa.
A hipossuficiência técnica e informacional da consumidora é evidente, pois a seguradora detém o controle exclusivo sobre os sistemas de contratação, registros de adesão, gravações e logs de segurança.
A determinação para que a fornecedora comprove a regularidade da contratação não constitui prova diabólica, mas sim a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, cabendo a quem possui os meios técnicos e documentais o dever de apresentá-los em juízo.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Nas ações que discutem a existência de contratação de seguro, a inversão do ônus da prova é medida adequada diante da hipossuficiência informacional do consumidor. 2. Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a validade do negócio jurídico, por possuir maior facilidade na produção da prova documental e tecnológica."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 6º, VIII; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 373, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.